Tribunal: STF
Processo: ADI 75
Classe: ADI
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-01
Data de publicação: 1992-04-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
          - SENDO A LEI ESTADUAL IMPUGNADA (LEI 8.801, DE 29 DE JUNHO
DE 1988, DO ESTADO DO PARANA) ANTERIOR A ATUAL CONSTITUIÇÃO, O EXAME
DE SUA COMPATIBILIDADE EM FACE DA CARTA MAGNA SUPERVENIENTE SE COLOCA
NO PLANO DA RECEPÇÃO, OU NÃO (E NESSE CASO O QUE HÁ E REVOGAÇÃO), DA
NORMA INFRACONSTITUCIONAL, QUESTÃO ESSA QUE NÃO PODE SER OBJETO DE
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
          AÇÃO QUE NÃO SE CONHECE POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO.